Tribunal: TJDFT
Processo: 0712280-27.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A autora/recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de inversão do ônus da prova e contraditório ao considerar que a empresa apresentou integralmente a gravação do contrato verbal.
2. O acórdão partiu da premissa de que cabe ao fornecedor provar a existência da relação jurídica, tendo se desincumbido desse ônus probatório.
3. O acórdão considerou ainda que a “não apresentação da íntegra de todas as gravações telefônicas não configura violação ao contraditório e à ampla defesa se a gravação da celebração do contrato verbal foi integralmente juntada na contestação e retrata o objeto, o preço e as demais condições do contrato”. Portanto, não há contradição no entendimento de que o áudio apresentado é suficiente para comprovar o contrato verbal.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.